Tribunal: STF
Processo: HC 206837
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.9.2021 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Maria Cleia de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.9.2021, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, que conheceu em parte do Recurso Especial n. 1.943.377/SC, a ele negando provimento.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 6.7.2015, foi recebida denúncia contra a paciente, acusada juntamente com outro corréu, de furto qualificado e estelionato (inc. IV do § 4º do art. 155 e caput do art. 171 do Código Penal). conforme a inicial acusatória:
    “FATO 1
    No dia 28 de julho de 2012, no período da tarde, no interior da Loja Havan situada na Rua Correia Pinto, Centro, desta cidade e Comarca de Lages, os denunciados EMERSON MUNI Z PEREIRA e MARIA CLEI A DE SOUZA, em comunhão de esforços e acordo de vontades, com manifesto animus furandi, subtraíram sorrateiramente uma carteira de mão, de material sintético, de cor marrom, com gatinho de metal como adereço, contendo Cartão Angeloni, Cartão Banrisul- Alimentação, Cartão ltaú/ Salário, Cartão Caixa/ Poupança, Carteira de Identidade, moedas, notas de supermercado e fotografias de família, objetos pertencentes a Sandra Aparecida Machado.
    FATO II
    No mesmo dia, de posse dos objetos furtados, os denunciados EMERSON MUNI Z PEREIRA e MARIA CLEI A DE SOUZA dirigiram-se até o Mercado Ângelo, situado na Rua Marechal Deodoro, n. 2142, bairro Santa Helena, também nesta cidade e Comarca, e, em comunhão de esforços e acordo de vontades, utilizando-se do cartão de crédito Visa n. 4220.1200.4576.5064, realizaram compras diversas no valor total de R$ 3.195,06 (três mil, centro e noventa e cinco reais e seis centavos), mantendo o senhor Antônio Carlos Moreira, que os atendeu, em erro, fazendo-o acreditar que eram os titulares do cartão utilizado. Desta forma, obtiveram pra si vantagem ilícita, consistente na aquisição das mercadorias, em detrimento da administradora do cartão de crédito, que suportou o prejuízo”(doc. 2).
    Por não ter sido localizada, a paciente foi citada por edital, sendo o processo suspenso e desmembrado quanto ao outro acusado.
    3. Localizada a acusada, sobreveio sentença em 11.6.2019, na qual acolhida parcialmente a denúncia para condenar a paciente pelo crime de estelionato, à pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade. 
    4. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação, tendo a defesa interposto recurso especial, no qual suscitou, entre outras questões, a aplicação retroativa do § 5º do art. 171 do Código Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019), a qual passou a exigir representação no crime de estelionato.
    5. Admitido o recurso na origem, o processo foi autuado no Superior Tribunal de Justiça como Recurso Especial n. 1.943.377/SC, tendo o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, dele conhecido parcialmente, desprovendo-o. A decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa em acórdão com a ementa seguinte:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ESTELIONATO. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA QUE NÃO DEVE ATINGIR ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO (DENÚNCIA OFERECIDA). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A retroatividade da norma que condicionou a ação penal relativa ao crime de estelionato à representação da vítima, por sua natureza híbrida – processual e material –, não deve atingir o processo, haja vista a existência de ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A questão relativa à vetorial circunstância do crime não foi examinada pela Corte antecedente, ao argumento de se tratar de matéria preclusa e inovação recursal. 3. Não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por multa quando esta já está prevista no preceito secundário do tipo penal incriminado, conforme a hipótese dos autos. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido” (fl. 53, doc. 3).
    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante insiste na aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, afirmando que, “em que pese o argumento da decisão aqui recorrida de não ser possível a aplicação do § 5º do art. 171 do CP, após o recebimento da denúncia, temos que merece ser revista a posição da Corte Superior, uma vez estarmos diante de normal penal-material benéfica ao réu e que, portanto, merece aplicação inclusive aos feitos onde já tenha sido recebida a denúncia e proferido o édito condenatório”.
    Sustenta que, “tratando-se de norma de direito material benéfica, ao introduzir uma limitação ao poder punitivo, não há dúvidas de que ela deve retroagir no caso concreto, nos termos do parágrafo único do art. 2.º do CP(...). Ademais, o mandamento de retroatividade da lei penal que beneficie o réu tem assento constitucional, como se sabe, erigido ao status de garantia fundamental prevista, a contrario sensu, no inc. XL do art. 5.º da CRFB/88”.
    Enfatiza que, “considerando-se a exigência de representação da vítima para a procedibilidade da ação, deve ser reconhecida a decadência com consequente extinção da punibilidade da paciente, ou subsidiariamente, deverá o acórdão estadual ser anulado para de converter o julgamento em diligência, a fim de determinar a intimação da vítima para, querendo, exercer seu direito de representação, no prazo de 30 dias, sob pena de decadência”.
    Questiona a dosimetria da condenação, buscando o afastamento das circunstâncias do crime, previstas no art. 59 do Código Penal e valorada negativamente pelo magistrado sentenciante para aumentar a pena-base imposta.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “A) seja deferida a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão do STJ proferido nos autos do processo RESP 1943377/SC (2021/0185114-0), enquanto não julgado definitivamente o presente writ, garantindo à paciente o direito de aguardar o início do cumprimento da pena enquanto não julgado definitivamente o presente writ; B) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994; C) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer e requeridas as informações da autoridade coatora caso se entenda necessário; D) ao final, seja concedida a ordem em Habeas Corpus para declarar extinta a punibilidade da Recorrente pela decadência ou, subsidiariamente, determine a intimação da vítima para oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência; subsidiariamente, seja o acórdão recorrido (que julgou os embargos de declaração) anulado, determinando-se ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina a prolação de nova decisão, desta feita enfrentando a tese de afastamento do aumento de pena decorrente da circunstância do crime, na primeira fase de dosimetria; e subsidiariamente, seja analisada a elevação da pena em razão das circunstâncias do delito”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Não se verifica o constrangimento ilegal suscitado no caso dos autos.
    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal tem entendimento de que o § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, tem aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência, desde que ainda não oferecida denúncia:
    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
    1. Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração. 
    2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal”. 
    3. Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. 
    4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 
    5. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem” (HC n. 187.341, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2020).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 180.421, Relator o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma firmou orientação de que esse dispositivo legal tem aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência, mesmo em casos em que oferecida denúncia pelo Ministério Público.
    Esta a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes. 
    2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 
    3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 
    4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 
    5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 
    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 
    7. No caso concreto, o paciente e a vítima celebraram termo de quitação no qual consta que o ofendido “dá ampla, geral e irrestrita quitação” ao paciente e que aquele obriga-se a aditar a ocorrência policial para informar esse fato à autoridade policial. Essa circunstância traduz renúncia tácita ao direito de representação por se tratar de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. 
    8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade”.
    9. Considerando que a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor em 23.1.2020 e que a denúncia foi recebida em 6.7.2015, seria necessário, na espécie, adentrar-se na discussão sobre a retroação daquele diploma legal, examinando a possibilidade de aplicação ao caso o disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal, especialmente pelo apontado entendimento divergente entre as Turmas deste Supremo Tribunal.
    10. Na espécie em exame, a ofendida manifestou interesse na persecução penal antes mesmo da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, lavrando boletim de ocorrência.
    Embora não tenham sido juntadas as peças informativas do inquérito, consta dos autos ter a vítima do crime de estelionato se dirigido à autoridade policial e formulado representação formal, com abertura de inquérito. A propósito, extrai-se o seguinte trecho da sentença condenatória:
    “(...) a vítima do crime de furto, Sandra Aparecida Machado, na fase inquisitiva, afirmou que estava no interior da Loja Havan, quando teve sua carteira furtada, onde estava seus documentos pessoais e cartões de créditos. Posteriormente, chegou a fatura do seu cartão, onde constava compras no Mercado Ângelo, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), realizadas no mesmo dia em que teve sua carteira furtada. Vejamos:
    "[ ... ]; Que, na data de 28/07/2012, por volta das 18:30h, estava na loja HAVAN, quando teve sua carteira furtada no interior de sua bolsa de bebê infantil, aonde estavam cartões de crédito e documentos, já descritos no Boletim de Ocorrência nQ 7784/2012; [...]; Que, somente verificou que havia sido furtada quando foi pagar as compras; [... ]; Que,  após sair da loja HAVAN, efetuou o registro de ocorrência e após fez o cancelamento do cartão; [...]; Que, somente na data de 02/08/2012, quando chegou a fatura do cartão de crédito é que verificou que mesmo no pouco tempo eles efetuaram compras com seu cartão em um supermercado no Bairro Santa Helena, Mercado Ângelo; [... ]; Que, efetuaram diversas compras no referido mercado, no mesmo dia, somando o total aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais), eles foram efetuando gastos até chegar no limite do cartão (fl. 82)” (fl. 9, doc. 2 – grifos nossos).
    A mesma sentença também evidencia que, em juízo, após recebida a denúncia e retomado o curso do processo, a vítima reafirmou o alegado na fase inquisitorial, acrescentado detalhes do crime e os procedimentos por ela adotados, demonstrando sua intenção de que a acusada fosse processada:
    “Em juízo, a ofendida Sandra Aparecida Machado narrou com maiores detalhes a ocorrência. Confirmou que, quando estava na Loja Havan olhando algumas peças de roupa infantil, sofreu um empurrão. Após, quando foi efetuar o pagamento das suas compras, percebeu que sua carteira tinha sido subtraída. Posteriormente, quando prestou depoimento perante a autoridade policial, identificou uma mulher loira e um homem com uma marca no rosto, como sendo ele a pessoa que a empurrou e passou a carteira à ela. Vejamos:
    "[ ... ]; Que, peguei meu filho e meu marido e fui até as lojas HAVAN fazer compras (sic); [...]; Que, meu filho na época com 10 (dez) meses, em 2012 (sic); [...]; Que, e lá na loja, fiz minhas compras (sic); [...]; Que, quando cheguei no setor de roupas infantis na loja, eu senti, abaixada, com uma bolsa verde de bebê, olhando as roupinhas, quando senti um empurrão, virei e reclamei: nossa! (sic); [...]; Que, nesse momento eu não dei falta de nada, somente senti aquele empurrão (sic); [...]; Que, continuei fazendo minhas compras, subi, comprei tapetes, cheguei no caixa, cadê minha carteira? (sic); [...]; Que, a carteira da depoente estava dentro da bolsa do bebê, e a depoente questionou o fato de que não tinha como ter perdido, pois não abriu a bolsa;[...]; Que, não me ocorreu na hora daquele empurrão (sic); [...]; Que, mas após eu ter passado toda aquela vergonha de ter efetuado diversas compras e não estar portando minha carteira, decidi registrar um Boletim de Ocorrência (sic); [...]; Que, a depoente relata que teve dificuldades para provar que as compras feitas com seu cartão no Mercado Ângelo não teriam sido de sua autoria;[...]; Que, quando saiu da Delegacia foi até o Supermercado Angeloni e informou que teriam roubado, perdido, minha carteira (sic); [...]; Que, a depoente relata que não tinha conhecimento do limite de R$3.000,00 (três mil reais) disponíveis em seu cartão de crédito; [...]; Que, teve conhecimento dos gastos desconhecidos efetuados com seu cartão quando recebeu a fatura seguinte aos fatos; [...]; Que, conseguiu identificar o local em que foram feitas às compras indevidas com seu cartão de crédito, ocorridas no Supermercado Ângelo; [...]; Que, na Delegacia foram apresentadas às imagens do interior da loja HAVAN, momento em que a depoente identificou os agentes infratores, sendo uma mulher loira, um homem com uma marca no rosto e um outro homem que ela não tem recordação;[...]; Que, quem empurrou à vítima dentro da loja HAVAN foi um homem, e que em ato continuo passou a carteira para uma mulher, e sumiram (sic); [...]; Que, quando foram mostradas às imagens do réu Emerson na delegacia, a depoente o reconheceu por ter participado do ato;[...]; Que, teve gastos com a documentação probatória necessária para isentar a depoente do pagamento da fatura;[...]; Que, não tem recordação dos valores em dinheiro que portava em sua carteira quando foi furtada” (fl. 10, doc. 2). 
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido, nos crime de ação penal pública condicionada, prescinde de alguma formalidade, sendo inequívoca manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    II – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 
    III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.231-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2020).
    “HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. O fato de a decisão individual, existente quando da impetração, haver sido substituída por pronunciamento de Colegiado no mesmo sentido não prejudica o habeas corpus. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. A representação da vítima nos crimes sexuais prescinde de formalidade, bastando a demonstração da inequívoca intensão de ver o ofensor submetido à persecução penal” (HC n. 108.043, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.4.2018).
    “DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA (ART. 140 CP). REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. OFENSA AO ARTIGO 44 DO CPP. INEXISTÊNCIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL NÃO CONFIGURADA. OFENSAS RECÍPROCAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO OFENDIDO. RETORSÃO IMEDIATA. PERDÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 
    1. A representação do ofendido é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos (INQ 3438, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Preliminar de ofensa ao art. 44 do CPP rejeitada. (…)” (AP n. 926, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 123.086, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.10.2014).
    No voto condutor do antes mencionado Habeas Corpus n. 180.421, o Ministro Edson Fachin salientou:
    “(…) a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades (HC 77576, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 02/02/1999, DJ 01-06-2001 PP-00077 EMENT VOL-02033-03 PP-00473; HC 108043, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 12- 04-2018 PUBLIC 13-04-2018, dentre outros). Nesse contexto, quando presente a inequívoca vontade da vítima no sentido de ter interesse na persecução criminal do acusado, não vislumbro óbice no prosseguimento do regular do feito”.
    12. Presente nos autos inequívoca manifestação de vontade da ofendida de ter interesse na persecução penal, formulada antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, pelo que não se há cogitar de decadência do direito de representação.
    13. Quanto ao alegado constrangimento ilegal na dosimetria da pena, o acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça assentou que “a questão relativa à vetorial circunstância do crime não foi examinada pela Corte antecedente, ao argumento de se tratar de matéria preclusa e inovação recursal”. Assim, na linha da pacífica orientação deste Supremo Tribunal, incabível a apreciação do tema de forma inédita, com inadmissível supressão das instâncias antecedentes.
    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, pois a sentença deve ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    Ainda nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos antecedentes para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014).
    14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a sentença condenatória concluiu que “o delito de furto compreendeu somente a carteira de mão, onde continha cartões de créditos, cartões de conta-poupança e conta salário, não atingindo qualquer outro bem da vítima, o que impede que se considere delitos autônomos no presente caso, evidenciando o fim último pretendido, ou seja, o estelionato”. Consignou, assim, que “o princípio da consunção deve ser aplicado no caso em análise e por isso apenas a pena do crime de estelionato - delito fim - deve ser aplicada à acusada”.
    Não há, portanto, óbice na avaliação negativa da conduta meio da acusada a título de circunstâncias do crime, considerando-se a maior reprovabilidade porque, “para conseguir consumar o delito de estelionato, a acusada precisou praticar outro crime contra o patrimônio (CP - art. 155, § 4º, inciso IV), juntamente com terceira pessoa, o que demonstra maior censura do crime”.
    15. Extrai-se da sentença condenatória que as circunstâncias do crime não serviram como único vetor considerado para elevação da pena-base acima do mínimo legal, também tendo sido anotado os maus antecedentes, evidenciado por condenação anterior que não podia ser considerada a título de reincidência:
    “A ré possui uma condenação sobre fatos pretéritos ao presente caso, porém, com trânsito em julgado posterior, não servindo para configurar a reincidência; contudo, serve para macular os seus antecedentes (fls. 158/159 e 180/181)” (fl. 12, doc. 2).
    16. Pelos documentos juntados e pelas circunstâncias do caso não há excepcionalidade a patentear flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício quando à dosimetria da pena.
    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora